Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731724-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA PACIENTE: ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA, cujo objetivo é a soltura do paciente ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA, o qual foi preso em flagrante em 31/07/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal c/c art. 5o, II, e art. 7o, III, ambos da Lei 11.340/06, nos autos do processo n. 0706669-96.2023.8.07.0019, conforme decisão exarada pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. Consta do Relatório Final do Inquérito Policial n. 1075/2023 – 27a DP que: “ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA foi autuado em flagrante delito, pois detido quando logo após o cometimento do delito sendo encontrado em circunstâncias que fizeram presumir ser ele o autor do delito (ART. 302, III do CPP), sendo incurso nas penas do art. 217- A, caput do CPB, na forma dos, art. 5o, inciso II e art. 7o, III todos da Lei 11.340/06, em desfavor de CAROLINA DE SUSA LIMA (enteada) vez que, por vontade, livre, consciente e voluntariamente, com animus para tal, agiu no sentido de abusar de menor de apenas 9 anos de idade, praticando com ela ato libidinoso, se valendo da anterior relação familiar”. Na audiência de custódia (ID. 49656165), a Magistrada converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante aduz que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo hipótese de cabimento de medidas cautelares diversas. Ademais, tece considerações a respeito do princípio da presunção de inocência, bem como dos predicados pessoais favoráveis do paciente, além da pandemia do coronavírus. Assim, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em sede de Habeas Corpus constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Destaque-se que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (estupro de vulnerável) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, na hipótese em apreço, a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 1075/2023 – 27a DP, principalmente através dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial. Verifica-se, ademais, que a decisão proferida pela autoridade indicada como coatora se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Consoante se lê da decisão impugnada: “[...] Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Extrai-se dos autos que o autuado teria praticado crimes de estupro de vulnerável contra a enteada, de 9 anos, em sua residência. Trata-se de delito extremamente grave e de consequências severas, o que demonstra extrema ousadia e periculosidade do autuado. Por isso, por cautela, diante do risco à ordem pública com a sua soltura, o caso é de prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. [...]” (ID. 49656165 – fl. 11) Assim, inexistem, ao menos por ora, dados suficientes para amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado, em tese, pelo paciente contra sua enteada de tenra idade, contando apenas 9 (nove) anos de idade, dentro da residência familiar. Com efeito, não se cuida de fundamentação embasada apenas na gravidade abstrata do delito, senão que diz respeito às circunstâncias concretas dos fatos atribuídos ao paciente, razões reconhecidamente aptas a subsidiar o decreto preventivo. A esse respeito, saliente-se que há informação nos autos no sentido de que os abusos sexuais não ocorreram apenas uma vez, extraindo-se do depoimento da genitora da vítima o seguinte: “que então perguntou de novo a sua filha se algo teria ocorrido, momento em que ela disse que seu companheiro, padrasto de sua filha, tinha abusado dela, fazendo ‘tudo’, segundo ela, e que essa não era a primeira vez, pois sempre que a declarante saía e a deixava em casa com seu companheiro, esse a abusava” (ID. 49656162). Dessa forma, é necessário que se leve em conta a gravidade efetiva da conduta, o que parece ter sido feito pela autoridade impetrada. Cumpre anotar também que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, as alegadas condições pessoais favoráveis, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, tem-se que não devem ser deferidas neste momento, porque, ao menos no âmbito da apreciação não exaustiva típica das decisões liminares, não se mostram adequadas ou suficientes ao caso. Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator